Tribunal: TJMT
Processo: 1009567-71.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009567-71.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELLE SABINO FIALHO - CPF: 064.440.491-48 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009567-71.2022.8.11.0006

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Centro de Educação do Pantanal LTDA - EPP

Recorrida(s):

Gabrielle Sabino Fialho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. INADIMPLÊNCIA. REMATRÍCULA FORA DO PRAZO NEGADA. ALUNA QUE FREQUENTOU AS AULAS E REALIZOU ATIVIDADES. NEGATIVA DESPROPORCIONAL. PREVALÊNCIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A autora, ora Recorrida, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer, em desfavor da instituição de ensino Reclamada, ora Recorrente, visando a sua rematrícula no 4º semestre (2022.2) do curso de Medicina para que possa finalizar o semestre junto a sua turma regular. Narra que, por dificuldades financeiras, não conseguiu realizar a rematrícula no 4º semestre dentro do prazo previsto pela IES, contudo, frequentou regularmente as aulas, realizou as atividades acadêmicas e as avaliações.

2. Em contrapartida, a instituição de ensino Reclamada, ora Recorrente, sustenta que era de ciência da aluna que o pagamento da mensalidade corresponde ao desdobramento da semestralidade contratada, tendo a instituição disponibilizado os serviços à autora, sendo devida contraprestação, não tendo a autora realizado os pagamentos necessários e, por isso, constavam em aberto débitos para com a instituição. Aduz que possui o direito de não renovar a matricula de alunos inadimplentes. Sustenta que não há qualquer registro acadêmico para a aluna no período de 2022.2, visto que ela não se encontrava com matrícula ativa, não havendo que falar em regularização de matrícula ou de lançamento de notas e atividades. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

3. No presente caso, restou demonstrado que, por dificuldades financeiras, a autora não conseguiu realizar a sua rematrícula para o 4º semestre (2022.2) do curso de Medicina. Também restou evidenciado nos autos que a aluna, mesmo não estando matriculada, frequentou as aulas, realizou atividades acadêmicas e avaliações. Restou incontroverso que a IES indeferiu o pedido de rematrícula por extemporaneidade.

4.

Os prazos estabelecidos nos regimentos internos nas universidades devem, em regra, serem observados. Porém, há situações específicas que devem ser analisadas de forma mais cuidadosa, posto que não se enquadram somente na mera extemporaneidade, como aconteceu no presente caso.

5. A aluna demonstrou que frequentou as aulas e realizou atividades acadêmicas, bem como que entrou em contato com a IES várias demonstrando a sua dificuldade financeira e a busca de financiamento para quitação dos débitos. Por essas razões, entendo que não há razoabilidade na atitude da instituição de ensino em indeferir a rematrícula.

6. Deve ser privilegiado o exercício do direito constitucional à educação, previsto no art. 205 da Constituição Federal, em detrimento dos interesses financeiros da instituição de ensino, que, embora seja uma entidade de natureza privada, presta serviço de caráter público e dispõe dos meios legais necessários para obter o pagamento do débito estudantil.

7. A alegação recursal no sentido que não há qualquer registro acadêmico para a aluna no período de 2022.2 não merece prosperar, pois, conforme histórico escolar juntado nos autos, consta o registro de carga horária, nota e situação final, conforme abaixo se vê:

8. Conforme consta na sentença recorrida:
“
No caso em apreço, infere-se dos documentos de ID 100252674 que a Requerida permitiu que a autora frequentasse o semestre em referência e participasse das atividades avaliativas, criando expectativa nesta quanto à possibilidade de conclusão do semestre na competência 2022/2.
Neste contexto, adimplindo o débito referente ao semestre em questão, não há óbice para que a autora o conclua na competência regular”.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
procedente
a pretensão contida na inicial para tornar definitiva a liminar concedida”
,

não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023